Tribunal: STJ
Processo: 0080703-06.2016.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985651 - SP (2025/0252721-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: OSMAR WALTER DIEB ALBUQUERQUE GOUVEIA
ADVOGADOS
: TATIANA FREIRE DE ANDRADE DIOGENES ALVES -
SP158339
CARLOS ALBERTO DE ANDRADE FILHO - SP221580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos
do art. 1.021, § 1o, do CPC/15 e do óbice contido na Súmula 182/STJ,
aplicável por analogia.
2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu
conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50469063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:05:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: af3c0fb6-8382-4860-bbdc-8cfb0b007c31

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985651 - SP (2025/0252721-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: OSMAR WALTER DIEB ALBUQUERQUE GOUVEIA
ADVOGADOS
: TATIANA FREIRE DE ANDRADE DIOGENES ALVES -
SP158339
CARLOS ALBERTO DE ANDRADE FILHO - SP221580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos
do art. 1.021, § 1o, do CPC/15 e do óbice contido na Súmula 182/STJ,
aplicável por analogia.
2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu
conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência desta
Corte que não conheceu do agravo por ausência de impugnação específica.
No presente agravo regimental, a defesa reitera as razões deduzidas no recurso
especial, pretendendo a redução da pena ao mínimo legal e modificação do regime
prisional para o aberto (e-STJ fls. 1068/1075).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
regimental (e-STJ fls. 1091/1094).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA50473487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:46
Código de Controle do Documento: aae34cb4-b104-4580-88da-61825d4dcbf8

O agravo regimental não merece acolhida.
A pretensão recursal não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão agravada quanto à existência de fundamento suficiente para manter o julgado e
, esbarrando no óbice da Súmula 182 desta Corte Superior, porquanto
Súmula 7/STJ
limitou-se o agravante a reiterar as razões apresentadas no especial.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar,
de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos.
Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à
inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no
mérito da controvérsia.
Vale pontuar que o art. 1.021, § 1o, do CPC/15 determina que, na petição de
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada, o que, como visto, não foi observado no presente caso Nesses casos, é
inafastável a incidência da Súmula 182 deste Superior Tribunal, segundo a qual É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
.
fundamentos da decisão agravada
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA50473487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:46
Código de Controle do Documento: aae34cb4-b104-4580-88da-61825d4dcbf8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0252721-4
AREsp 2.985.651 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00807030620168260050 807030620168260050 8070306201682600507532016
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: OSMAR WALTER DIEB ALBUQUERQUE GOUVEIA
ADVOGADOS
: TATIANA FREIRE DE ANDRADE DIOGENES ALVES - SP158339
CARLOS ALBERTO DE ANDRADE FILHO - SP221580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: OSMAR WALTER DIEB ALBUQUERQUE GOUVEIA
ADVOGADOS
: TATIANA FREIRE DE ANDRADE DIOGENES ALVES - SP158339
CARLOS ALBERTO DE ANDRADE FILHO - SP221580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551:04=0452548@
2025/0252721-4 - AREsp 2985651 Petição : 2025/0069300-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50370634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:50:24
Código de Controle do Documento: 8051234D-5BC9-4F13-86A8-52023929771C